Tribunal: TJSP
Processo: 2173684-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173684-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
ANTONIO
CARLOS
DE
BRITO,
são
agravados
POSITIVE
CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, G. P. PONTES ASSESSORIA
FINANCEIRA EIRELI, WANDER PATRICK NAKAMURA e LUIZ GUSTAVO
PONTES GALVANHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173684-34.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - 44.896 – FK 2
VOTO No: 44.896
AGRV. No: 2173684-34.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INST.: João José Custódio da Silveira
AGTE. : Antonio Carlos de Brito
AGDA. : Positive Consultoria Financeira Eireli
AGDA. : G. P. Pontes Assessoria Financeira Eireli
AGDO. : Wander Patrick Nakamura
AGDO. : Luiz Gustavo Pontes Galvanho
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual. Tutela
de urgência. Arresto liminar. Indeferimento. Ausência
de preenchimento dos requisitos autorizadores.
Aplicação dos artigos 300, 301 e 305, todos do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de
urgência pela qual pretende o autor o arresto liminar de bens dos requeridos,
porquanto ausentes os requisitos legais, em especial, a prova inequívoca do
direito invocado (fl. 99, origem).
Aduz que o arresto é a medida necessária no presente
momento, considerando-se a evidente fraude cometida contra o sistema
financeiro, além da rápida perda de liquidez das empresas agravadas e provável
fuga de capital. Aponta que há notícia nos autos acerca do encerramento
irregular e abrupto da agravada Positive, utilizada pelo Grupo Pontes na
captação de clientes para geração de rendimentos. Argumenta que a
probabilidade do direito está configurada pelo inadimplemento do contrato, nem
nenhuma perspectiva de restituição. Reitera, ainda, a precariedade do arresto,
que pode ser levantado a qualquer momento.
Processado apenas no efeito devolutivo, dispensadas as
informações e a intimação da parte contrária, ainda não citada (fls. 67/68).
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173684-34.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - 44.896 – FK 3
Preservadas as razões expostas, o recurso não comporta
provimento.
De início, cumpre salientar que o atual Código de
Processo Civil introduziu alterações nos antigos institutos do procedimento
cautelar e da antecipação dos efeitos da tutela, que passaram a ser dispostos
em um único regime chamado de “Tutela de Urgência” (Título II, do Livro V, do
Novo Código de Processo Civil artigos 300 a 310), que, à luz da redação de
seu artigo 300, será concedida “quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Embora o procedimento de natureza cautelar tenha
deixado de existir como instituto processual autônomo, o vigente Código de
Processo Civil manteve a previsão do manuseio dos antigos procedimentos
específicos (arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem), agora sob a égide da tutela de urgência (artigo 301, do
diploma processual).
Como é sabido, a tutela de arresto traduz uma medida
acautelatória que visa garantir a futura execução por quantia certa, consistente
na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com o
fito de viabilizar posterior penhora.
O arresto tem por objetivo, entre outras situações, evitar a
frustração da satisfação do crédito quando o devedor comete atos que colocam
em risco o seu patrimônio.
Em sede de cognição sumária, analisada a vasta
documentação apresentada nos autos de origem, não se vislumbra
comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Embora não se olvide que há um grave problema entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173684-34.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - 44.896 – FK 4
empresas rés e seus respectivos sócios, não é possível, ainda, entender que há
dilapidação do patrimônio dos agravados, especialmente se considerado que
haveria notícia que todos os rendimentos estariam sob a gestão da G. P.
Pontes Assessoria Financeira Eireli, o que afasta, ao menos por ora, o alegado
risco de que o agravante não consiga obter a satisfação de seu futuro crédito
porquanto ainda não constituído neste momento processual.
Da interpretação dos referidos dispositivos, conclui-se que
para a concessão da medida de urgência, imprescindível que seja demonstrado,
de forma patente, o perigo de perecimento do direito antes da citação da parte
contrária, situação ausente no caso concreto.
Nesse contexto, para a hipótese da medida liminar de
arresto pretendida, não se vislumbra a presença de quadro robusto a legitimar a
concessão da tutela de urgência, uma vez que os elementos fáticos
apresentados não são suficientes, exigindo-se, ao menos, a devida instrução.
Relevante ressaltar que o processo está em seu início e os réus sequer foram
citados, o que, por si só, não configura risco de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Neste sentido o entendimento do C. STJ:
“A simples demora na solução da demanda não pode, de
modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundados receio de dano irreparável ou de
difícil
reparação,
salvo
em
situações
excepcionalíssimas”.1
Assim, em análise perfunctória, própria da fase inicial do
processo, verifica-se a falta de dados indicativos da verossimilhança do alegado
pela agravante, estando ausentes os requisitos autorizadores para o
deferimento da medida de urgência.
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (T1-Primeira Turma). REsp 113.368-PR. Rel. Min.
José Delgado. J. 07/04/1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173684-34.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - 44.896 – FK 5
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR